Tribunal: TJDFT
Processo: 0004496-46.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO EM COAUTORIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PERSONALIDADE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO PRETÉRITA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO UTILIZANDO A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS VERIFICADOS. ADEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. DETRAÇÃO DA PENA. OUTRAS EXECUÇÕES EM CURSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em relação à valoração negativa da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça passou a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. Penas readequadas.
2. Observa-se falta de interesse recursal no tocante à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância judicial valorada negativamente, haja vista que o Juiz sentenciante adotou tal critério.
3. Tratando-se de dois crimes de furto praticados em face de duas lojas do Shopping Santa Maria, praticados no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, em circunstâncias semelhantes, é possível concluir que o furto subsequente ocorreu em continuidade delitiva do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Penas de multa readequadas.
5. É cabível o regime inicial semiaberto aos condenados à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidentes e com apenas uma circunstância judicial valorada negativamente (maus antecedentes), nos termos do artigo 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a detração do período de custódia provisória para fins de progressão do regime prisional, quando houver execuções em curso naquele Juízo.
7. Recursos conhecidos e providos parcialmente.